Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOSSUSTENTO. COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange a improcedência da exoneração da obrigação alimentícia. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos com tutela de urgência, pela qual julgado improcedente o pedido formulado na inicial para exonerar o requerente da obrigação de prestar alimentos à filha. O apelante pugna pela reforma da sentença para o fim de ser julgado procedente o pedido de exoneração dos alimentos fixados em 15% dos seus rendimentos brutos.
3. O mero fato da maioridade civil não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso comprovada a impossibilidade excepcional do alimentando de prover o próprio sustento. 3.1. A alimentanda comprovou, por meio de laudo médico, o diagnóstico de esclerose múltipla, enfermidade neurológica, crônica e degenerativa, que compromete de forma significativa sua capacidade laborativa. Ainda que exerça, de forma esporádica, alguma atividade remunerada, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a sua autossuficiência econômica, tampouco para afastar a necessidade de percepção de alimentos. Ademais, não restou comprovado nos autos a existência de união estável entre a alimentanda e terceiro estranho aos autos.
4. Comprovada impossibilidade excepcional da alimentanda de prover o próprio sustento, suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar da requerida, 24 anos completos, diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35).
5. Recurso conhecido e desprovido